Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, REFERENTES A EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS VALIDAMENTE CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível diz respeito à possibilidade (ou não) de limitar os descontos realizados pela instituição bancária agravada na conta corrente do agravante, à razão de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, “após abatidos os descontos de empréstimos consignados, nos termos da Lei Distrital n. 7.239/2023”.
II. Em razão da necessidade de se garantir a autonomia da vontade das partes na relação contratual, não desponta regramento legal apto a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável.
III. Além disso, o direito de cancelar a autorização de débitos ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvados os casos excepcionais. No entanto, no caso concreto, o agravante não comprovou, de forma contundente, a negativa do BRB à eventual solicitação de proceder ao cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente em sua conta bancária.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.